Tribunal: TJES
Processo: 0025692-14.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025692-14.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO SANTOS CARVALHO e outros

APELADO: ANNE MARA FERREIRA LORENCAO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO DOS ALUGUEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a Requerida ao pagamento (i) dos aluguéis dos meses de maio/2010 a dezembro/2010, e (ii) da multa contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na verificação da comprovação dos pagamentos referentes à locação do imóvel do ano de 2010.

III. Razões de decidir

3.As provas dos autos indicam que a Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito autoral, de quitação dos alugueis do ano de 2010.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025692-14.2011.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ANNE MARA FERREIRA LORENCAO.

ADVOGADOS : RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR E OUTRO.

RECORRIDOS : NELIO SANTOS CARVALHO E OUTRO.

ADVOGADA : RAQUEL COSTA QUEIROZ BRAGA.

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO.

PROCESSO CONEXO Nº 0025334-78.2013.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por ANNE MARA FERREIRA LORENCAO em face de sentença que, nos autos da “ação de despejo c/c cobrança de alugueis atrasados e acessórios de locação com pedido liminar” ajuizada por NELIO SANTOS CARVALHO e RODRIGO RUY CARVALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Requerida ao pagamento (i) da quantia de R$ 9.145,36 (nove mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente aos aluguéis dos meses de maio/2010 a dezembro/2010, e (ii) do valor de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais), referente à multa contratual.

A Recorrente alega, em síntese, que estão devidamente comprovados os pagamentos referentes à locação do imóvel do ano de 2010.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, não prosperam as alegações recursais da requerida/Recorrente.

A controvérsia devolvida nos recursos diz respeito ao (in)adimplemento de alugueis do ano de 2010 referentes ao contrato de locação de imóvel residencial situado na Rua Maranhão, nº 422, unidade 101, do edifício Santa Bárbara, bairro Praia da Costa, em Vila Velha/ES, firmado entre ANNE MARA FERREIRA LORENCAO (locatária) e RODRIGO RUY CARVALHO (locador).

A Recorrente sustenta que foram devidamente comprovados os pagamentos referentes à locação do imóvel do ano de 2010, que foi condenada a pagar na sentença recorrida.

No entanto, da análise das provas dos autos, a Requerida/Recorrente, de fato, não logrou êxito em comprovar que efetuou o pagamento das parcelas de maio a dezembro/2010.

Muito embora tenha acostado aos autos (fls. 49/54) alguns recibos referentes ao aluguel do apartamento 101, do Edifício Santa Bárbara, não há como aferir se os documentos se referem especificamente aos meses de maio a dezembro do ano de 2010, cobrados pelos locadores na demanda.

Isso porque o recibo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) é anterior à dívida, datado de
30.10.2009
, onde consta referência à “
parte de pagamento, referente ao ap. 101 Santa Bárbara e sala nº 1.107 – CEPC
”.

Já os recibos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) possuem descrição genérica, referente a, respectivamente, “
parte pagamento da dívida referente à sala nº 1.107 – CEPC e ap. 101 – Ed. Santa Bárbara
”, datado de maio/2010, e “
2ª parte do acordo extrajudicial ref. ap. nº 101 – Ed. Santa Bárbara – Vila Velha correspondente ao período 2009/2010
”, este sem data.

Dessa forma, não há como verificar se a documentação se refere à dívida de aluguel dos meses seguintes a maio/2010 ou se a dívida paga no recibo decorre dos meses e anos anteriores.

Assim, conclui-se que a Requerida/Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito autoral relativo à quitação dos alugueis do ano de 2010.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em favor dos Recorridos, originalmente fixados em 15% do proveito econômico obtido pela requerida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)